Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007873-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SUELIR DE ANDRADE DIAS - CPF: 746.907.872-04 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SUELIR DE ANDRADE DIAS - CPF: 746.907.872-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAIS ANDRADE DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DO CUSTO DA PERÍCIA ENTRE OS DOIS LITIGANTES – CPC, ART. 95 – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se autor e réu pediram a realização de prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. 2. A revisão dos honorários periciais somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007873-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro DPVAT” (Proc. no 1032597-98.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por TAIS ANDRADE DOS SANTOS, representada por sua mãe Suelir de Andrade Dias, autorizou a produção da prova pericial requerida pela Seguradora, e a intimou para efetuar o pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 86458984).

A agravante sustenta que “cumpre ao autor desincumbir-se do ônus da prova que lhe pesa no momento em que alega, arcando com as despesas inerentes ao ato, assim, o interesse na perícia médica em testilha é da agravada, sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia. Portanto, (...) não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica a (si), mesmo que seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual”.

Impugna o valor dos honorários periciais ao argumento de que “os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade que importe no pagamento de valor superior ao indicado acima (R$ 275,00), a presença ou não da invalidez e o grau de comprometimento do membro são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise dos documentos médicos do periciando, (sendo assim), se o ato é simples, não se pode exorbitar no valor dos honorários”; ainda sobre o tema, alega que a “Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, (...), (então), visando, inclusive, uniformizar as decisões proferidas pelos magistrados, ao teor do disposto no art. 926,CPC, requer (...) sejam

fixados os honorários periciais até o limite do valor estabelecido no Convênio (...) ou ainda à quantia de R$370,00, conforme Resolução CNJ 232

de

13/07/2016”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, a perícia seja custeada pela parte agravada, ou então, no caso de concessão de AJG, que seja custeada pelo Estado, e, ainda, para que seja reduzido o valor dos honorários periciais para R$ 253,00, ou então ordenado o rateio do custo da perícia entre as partes (cf. Id. no 86458980).

A decisão de Id no 86743986 admitiu o processamento do recurso e deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

A agravada ofertou contrarrazões com réplica às razões recursais e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 89373498).

A douta PGJ se eximiu de manifestar no agravado (cf. ID

91271460 - Parecer).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve
que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas, formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.

Ressalvo que a inversão do ônus da prova (
ope judicis
ou
ope legis
) não modifica ou inverte a responsabilidade de custeio de eventuais encargos/despesas processuais
(STJ - REsp no 908.728/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/04/2010), assim como nada influência na distribuição do ônus do pagamento o fato de ser a parte beneficiaria da gratuidade da justiça (CPC, art. 98), eis que o único efeito prático da concessão da benesse é a suspensão da exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência automática à outra parte.

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em
R$ 1.000,00
, não entendo haver exorbitância, que justifique a intervenção desta instância, em uma tarefa que é essencialmente do Juiz de primeiro grau; eis que, ele tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode aquilatar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A revisão somente se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para determinar a redistribuição/rateio do custeio da verba honorária pericial.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021